Tribunal: TJSP
Processo: 1056983-35.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Decisão mantida. Tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem. Abusividade da cobrança, pois os serviços não foram efetivamente prestados pela instituição financeira. Seguro de

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de parcial procedência. Decisão mantida. Tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem. Abusividade da cobrança, pois os serviços não foram efetivamente prestados pela instituição financeira. Seguro de proteção financeira. Inadmissibilidade, pois a cobrança está em desconformidade com o ordenamento. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228963
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056983-35.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelada VIVIANE HERTEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056983-35.2019.8.26.0002 -Voto no 75662
2
Ap. 1056983-35.2019.8.26.0002 São Paulo 6a VC / F.R. Santo Amaro VOTO 75662
Apte.: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Apda.: Viviane Hertel.
DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR FORMALIZADO POR MEIO DE EMISSÃO DE
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, COM PEDIDO CUMULADO DE
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DECISÃO MANTIDA. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE
AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE DA COBRANÇA, POIS OS
SERVIÇOS
NÃO
FORAM
EFETIVAMENTE
PRESTADOS
PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA.
INADMISSIBILIDADE,
POIS
A
COBRANÇA
ESTÁ
EM
DESCONFORMIDADE
COM
O
ORDENAMENTO.
RECURSO
DESPROVIDO.
É apelação contra sentença a fls. 132/137, que julgou
parcialmente
procedente
demanda
revisional
de
contrato
de
financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão
de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de
indébito, para condenar a ré a restituir à autora, de forma singela, os
valores referentes às tarifas de avaliação do bem e de registro de
contrato e ao seguro.
Em seu recurso, a ré invoca o princípio da força
obrigatória dos contratos. Também insiste na juridicidade da cobrança
das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem e do prêmio
relativo ao seguro de proteção financeira. Pede a parcial reforma da
sentença.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
Na espécie, revela-se inadmissível a cobrança de
tarifas de registro de contrato (R$ 112,24 cf. item B.9 a fls. 20) e de
avaliação do bem (R$ 420,00 cf. item D.2 a fls. 20).
Vale salientar que o Superior Tribunal de Justiça,
Corte a quem compete a padronização do direito infraconstitucional,
assentou as seguintes teses, relativas a tarifas bancárias, no
julgamento do Rec. Esp. 1.578.553/SP, Segunda Seção, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06.12.2018, processado sob o rito dos
recursos repetitivos, verbis: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão
do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056983-35.2019.8.26.0002 -Voto no 75662
3
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê
o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.”
No presente caso, o que se verifica é que a cobrança
de tarifa de registro de contrato não pode mesmo ser admitida, pela
simples razão de que a cláusula 2.2 da avença impõe ao mutuário a
incumbência de promover o registro de alienação fiduciária (cf. fls.
19). E é esse o único registro necessário na espécie.
Ainda que assim não fosse, o que se admite por mera
epítrope, tal cobrança não poderia mesmo ser admitida, pois não há um
fiapo de prova de que o registro da alienação fiduciária tenha sido
realmente efetuado pela credora. E era imperiosa a produção de prova
da efetiva prestação do serviço, nos termos do precedente acima
citado. Mas ela não veio para os autos.
Em relação à tarifa de avaliação, como bem assentado
no precedente acima, é necessário que haja prova de que o serviço
tenha sido efetivamente prestado. E, no caso presente, a instituição
financeira não provou que realizou a avaliação do bem. Assim, é
descabida a cobrança dessa tarifa.
Releva anotar que a contratação de seguro concernente
aos riscos da operação financeira e a imposição de obrigação de
pagamento ao mutuário é inteiramente descabida, visto que o único
beneficiário da cobertura será a própria instituição financeira. É
razoável, pois, que ela suporte esse custo. Aliás, se já é cobrada uma
tarifa que tem por finalidade, em última análise, a verificação do risco
do negócio, é inteiramente abusiva a cobrança de seguro a esse título
(art. 51, IV e § 1o, III da Lei 8.078/90).
Vale ainda enfatizar que a cobrança do seguro
prestamista e/ou de proteção financeira é inadmissível pela
configuração da venda casada. Nesse sentido, cabe mencionar a lição
do ilustre integrante desta Câmara, Desembargador Matheus Fontes,
em julgado no qual foram citados inúmeros precedentes desta Corte em
idêntico sentido, verbis: “No que reconheceu a nulidade da cláusula
para contratação do denominado seguro prestamista e/ou de proteção
financeira, pela configuração de “venda casada” (Lei 8.078/90, art.
39, inciso I, c.c. art. 51, inciso IV), a sentença foi proferida em
perfeita harmonia com firme entendimento deste tribunal no tema,
pois, sem embargo de referência à faculdade de contratação e
desistência, na prática atua como condição na obtenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1056983-35.2019.8.26.0002 -Voto no 75662
4
empréstimo consignado, por integrar-lhe o contexto previamente
impresso pelo banco, e sem que possa ao menos optar por seguradora
de sua preferência, caso, efetivamente, quisesse contratá-lo (....)”
(Ap.
0000530-78.2013.8.26.0315,
de
Laranjal
Paulista,
j.
em
13.2.2014).
Além disso, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
em recurso repetitivo, que “Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (Rec. Esp.
1.639.259/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
DJe 17.12.2018).
Daí resulta a conclusão de que a cobrança de valor
relativo ao prêmio do seguro proteção financeira (R$ 1.134,39, cf.
item B.6 a fls. 20) não pode ser admitida.
No mais, foi escorreita a determinação de devolução
dos valores concernentes às tarifas de registro de contrato (R$
112,24) e de avaliação do bem (R$ 420,00) e do seguro proteção
financeira (R$ 1.134,39), de forma singela e admitida a compensação,
tal como determinado na r. sentença.
Fica, assim, mantida a r. decisão, inclusive por seus
próprios fundamentos.
De resto, à luz do disposto no § 11 do art. 85 do
C.P.C., majoro os honorários advocatícios devidos pela ré ao patrono
da autora em 5% da base de cálculo do arbitramento da instância de
origem.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator